Tribunal: STF
Processo: RE 90381
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - INTIMAÇÃO - PRAZO. PAUTA PARA
JULGAMENTO. DESNECESSARIA NOVA PUBLICAÇÃO QUANDO O JULGAMENTO NÃO SE
DERA COM ANTECEDENCIA DE QUARENTA E OITO HORAS, VEZ QUE FORA APENAS
ADIADO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTA O REEXAME DE PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.